Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702231-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FELICIANO, ORLANDO FELICIANO AGRAVADO: JF MARTINS PINHEIRO EIRELI, ELIENE APARECIDA BRITO, LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO, JEAN CARLOS MARTINS D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que os agravantes (EDSON FELICIANO e outro) desistiram formalmente do recurso interposto, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Vide petitório de ID no 26172640. Assim, com fulcro nos artigos 998 do CPC, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Registre-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator